Tribunal: TJMT
Processo: 0000587-09.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000587-09.2014.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (EMBARGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO - CPF: 080.381.748-79 (EMBARGADO), SEMI-NOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.309.931/0001-64 (EMBARGANTE), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGANTE), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (EMBARGANTE), SEMI-NOVOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.309.931/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), AMARO DE OLIVEIRA FALCAO - CPF: 001.707.871-76 (ADVOGADO), EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (EMBARGADO), RONALDO RAYES - CPF: 092.613.528-71 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (EMBARGADO), APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO - CPF: 080.381.748-79 (EMBARGANTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA IMPORTADORA COM A CONCESSIONÁRIA – VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO, COM NUMERAÇÃO DE CHASSI ILEGÍVEL, CUJO VÍCIO, DESDE A FABRICAÇÃO, IMPEDIU A AUTORA COMPRADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO CARRO JUNTO AO DETRAN/MT – ILÍCITO E RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS DEMONSTRADOS – COMPRA E VENDA RESCINDIDA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS REFERENTES A GASTOS DE VIAGEM NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO – APELAÇÕES DAS DUAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – FIM ESPECIFICIO DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos com a concessionária

A rescisão do contrato de compra e venda de veículo, decorrente de ato ilícito atribuído às vendedoras, impõe a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do carro.

Dano material desafia efetiva comprovação.

Possível a condenação por danos morais se verificado que o ato atribuído às requeridas vendedoras de veículo importado (divergências na numeração do chassi desde a fabricação) causou muito mais que meros aborrecimento para a consumidora, máxime se ocasionou, inclusive, a apreensão do veículo pela Autoridade Policial.

É da responsabilidade da consumidora o pagamento dos impostos eventualmente incidentes sobre o veículo durante o período da utilização e até a rescisão do contrato.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000587-09.2014.8.11.0015

EMBARGANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, UNIDAS S.A., APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO, JONES EVERSON CARDOSO

EMBARGADO: JONES EVERSON CARDOSO, APARECIDA ROCHA BARBOSA CARDOSO, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, UNIDAS S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de DOIS Embargos de Declaração. Um
oposto Pela autora da Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda de Carro,
Aparecida Rocha Barbosa Cardoso
e o outro
, oposto por uma das requeridas,
General Motors do Brasil Ltda.
,
contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a Apelação
no
0000587-09.2014.811.0015, assim ementado:

“
APELAÇÕES - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SOLIDARIEDADE PASSIVA DA IMPORTADORA COM A CONCESSIONÁRIA – VENDA DE VEÍCULO IMPORTADO, COM NUMERAÇÃO DE CHASSI ILEGÍVEL, CUJO VÍCIO, DESDE A FABRICAÇÃO, IMPEDIU A AUTORA COMPRADORA DE PROCEDER A TRANSFERÊNCIA DO CARRO JUNTO AO DETRAN/MT – ILÍCITO E RESPONSABILIDADE DAS REQUERIDAS DEMONSTRADOS – COMPRA E VENDA RESCINDIDA E DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO – POSSIBILIDADE – DANOS MATERIAIS REFERENTES A GASTOS DE VIAGEM NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS – POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO – DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO DE RESPONSABILIDADE DA CONSUMIDORA DURANTE O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO CARRO – APELAÇÕES DAS DUAS REQUERIDAS DESPROVIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade da fabricante de veículos com a concessionária

A rescisão do contrato de compra e venda de veículo, decorrente de ato ilícito atribuído às vendedoras, impõe a restituição, para a compradora, do valor que pagou pela aquisição do carro.

Dano material desafia efetiva comprovação.

Possível a condenação por danos morais se verificado que o ato atribuído às requeridas vendedoras de veículo importado (divergências na numeração do chassi desde a fabricação) causou muito mais que meros aborrecimento para a consumidora, máxime se ocasionou, inclusive, a apreensão do veículo pela Autoridade Policial.

É da responsabilidade da consumidora o pagamento dos impostos eventualmente incidentes sobre o veículo durante o período da utilização e até a rescisão do contrato.
”

Nos seus Embargos de Declaração,
Aparecida Rocha Barbosa Cardoso
sustenta omissão do v. acórdão, ao argumento de que não fixou o início da responsabilidade das requeridas pelo pagamento dos débitos decorrentes de eventuais impostos, IPVA, licenciamento obrigatório etc., eventualmente incidentes sobre o veículo, cuja rescisão da compra e venda foi feita pela sentença e mantida pelo v. acórdão.

Omisso ainda no tocante a condenação dos ônus de sucumbência referente ao Sr.
Jones Everson Cardoso
que foi excluído do polo ativo da lide.

Já em seus Embargos de Declaração,
General Motors do Brasil Ltda.
defende o prequestionamento específico dos arts. 884 e 886 do Código Civil, para eventual ingresso na instância superior.

Contrarrazões da outra requerida
Unidas S.A.
quanto aos Embargos de Declaração da autora
Aparecida Rocha Cardoso
(id. 26694480).

Contrarrazões da autora
Aparecida Rocha Cardoso
(id. 27274450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020